Tribunal: TJDFT
Processo: 0705293-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705293-98.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ALEXANDRE DA SILVA MIGUEL RECORRIDA: EMIRCY TEIXEIRA DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, IV, DO CPC. OFENSA A COISA JULGADA. PRELIMINAR. CARÊNCIA DA AÇÃO. INEXISTENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. EQÚIVOCO SOBRE O PARÂMETRO DA BASE DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO CORRETA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO DEVIDO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SUCEDÂNEO RECURSAL. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Relativamente às condições da ação e aos pressupostos processuais, a admissibilidade da ação rescisória encontra-se condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos: a) a existência de uma decisão de mérito transitada em julgado; e b) o ajuizamento da ação antes do transcurso do prazo decadencial bienal previsto no art. 975 do CPC. 2. Nas hipóteses de ação rescisória, vale destacar que eventuais discussões sobre os índices, metodologia e excesso de execução estão preclusas, em razão da proteção constitucional da coisa julgada. Todavia, ainda assim, excepcionalmente, é possível analisar os cálculos apresentados nas hipóteses de erros na aplicação dos parâmetros aplicados anteriormente. 3. No caso concreto, há evidente erro de cálculo no cumprimento de sentença relativo ao ao honorários sucumbenciais. Enquanto o acórdão do título exequendo fixou os honorários advocatícios em 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, observa-se que a base de cálculo do cumprimento de sentença foi de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, cabendo a correção para adequar a decisão rescindenda aquele percentual. 4. É necessária a presença de dolo ou má-fé na cobrança ou excesso de execução para incidir a repetição do indébito. 5. Preliminar rejeitada. Ação Rescisória parcialmente procedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 966 do Código de Processo Civil, sustentando que apenas decisões de mérito podem ser objeto de rescisão. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Pede, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação do recorrente à multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, ao argumento de que foi juntada falsa declaração de hipossuficiência, bem como a aplicação das sanções previstas no artigo 81 do CPC, por ato atentatório à dignidade da justiça, conforme artigo 77, inciso II, do mesmo diploma legal e a multa prevista no artigo 100, parágrafo único, do CPC, como sanção pela conduta irregular praticada. Formula, ainda, pedido de majoração dos honorários recursais, em conformidade com o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de gratuidade, é entendimento assente no STJ de ser “viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/8/2022). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Com efeito, a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 966 do CPC, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a Câmara julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] apesar de não estarem preenchidos os requisitos do 525, §§ 4o e 5o, do CPC, certo é que há evidente erro de cálculo no cumprimento de sentença. Pois ao passo que o acórdão do título exequendo fixou os honorários advocatícios em 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação – ID. no 55765487, págs. 12/13 –, observa-se que a base de cálculo do cumprimento de sentença foi de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa – ID. no 55765488, pág. 12. Neste sentido, além de haver diferença no caso concreto entre o valor da causa e o da condenação, é evidente que a aplicação do parâmetro equivocado do valor da causa traduz discrepância financeira, sem contar que se trata de patente erro material do julgado. Por se tratar de erro material, que por consequência, enseja o erro de cálculo, é possível a sua correção, conforme permissivo do art. 494 do CPC [...] Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR E JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido rescisório, nos termos do art. 974, do CPC, para rescindir a sentença proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília – DF no cumprimento de sentença promovido por ALEXANDRE DA SILVA MIGUEL, que extinguiu o feito ante o pagamento integral da obrigação no valor de R$ 4.199,16 (quatro mil e centos e noventa e nove reais e dezesseis centavos), a fim de corrigir o erro material e determinar que o parâmetro de cálculo dos honorários de sucumbência seja de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação” (Id 60186905). Assim, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.376.063/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 8/4/2024). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016